Tribunal: STF
Processo: ARE 1393541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, pp. 1-2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS TRIÊNIOS AOS PROFESSORES. DECRETO QUE SUSPENDE A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 50, 51, 52 E 53 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.857/2007. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA RUBRICA. CHEFE DO EXECUTIVO QUE TEM LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL PARA PROPOR AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, MAS NÃO PARA DEIXAR DE CUMPRI-LA. DECRETO AUTÔNOMO QUE NÃO PODE ALTERAR O PAGAMENTO DA VANTAGEM, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA QUE SE MANTÉM. 



    1. Preliminar. Nulidade do decisum por falta de fundamentação. Sua rejeição. Inocorrência de error in procedendo. Fundamentação suficiente a propiciar o exercício da dialeticidade recursal, na medida em que aponta em suas razões de decidir os motivos pelos quais concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato comissivo;



    2. Mérito. Mandado de segurança que visa ao restabelecimento dos triênios, de pagamento suspenso por força de decreto municipal que suspendeu a eficácia dos dispositivos legais contidos na Lei Municipal 1.857/2007;



    3. Municipalidade que defende a legalidade do ato, a fim de evitar o “efeito repicão” a violar o art. 37, XIV da CRFB. Suposta inconstitucionalidade da lei que deve ser perquirida pela via adequada. Impossibilidade de decreto modificar, alterar ou suspender lei sancionada, o que representa ofensa ao princípio da hierarquia das normas;



    4. Recurso a que se nega provimento, mantida a sentença, em remessa necessária. .” 



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei municipal 1.857/2007. Nesse sentido, assevera que a norma impugnada contraria a Constituição Federal, que veda o efeito cascata de vantagem, ou seja, que mesma vantagem seja computada, de forma reiterada, sobre as demais vantagens.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF ao caso (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Órgão Especial do Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 5, p. 9-14):



    “Vindica o ente público em seu recurso seja reconhecida a legalidade do ato coator diante da alegada possibilidade de o Chefe do Poder Executivo deixar de aplicar lei porque inconstitucional, condição que atribui à Lei Municipal 1.857/2007. 



    Primeiramente, e quanto ao aspecto da legalidade do ato comissivo, tem-se que a Constituição Federal não investiu ao Chefe do Executivo legitimidade para deixar de cumprir a lei, mas sim para propor ação direita de inconstitucionalidade, quando assim entendê-la. É dizer: a partir de então, a lei sancionada, dita inconstitucional, fica sujeita à atuação dos demais poderes para que seus efeitos sejam afastados. Do legislativo, para revogá-la. Do judiciário, para declarar a inconstitucionalidade. 



    De modo que a atuação do Chefe do Poder Executivo, tal como realizada, representa, em última análise, a negativa de eficácia de lei que somente pelas vias adequadas, de postulação e acolhimento, se poderia obter. 



    (...)



    Adiante, muito embora o recorrente teça abundantes razões para fundamentar a inconstitucionalidade da norma em comento, sob o argumento de que permite o “efeito repicão” em ofensa ao 37, XIV da CRFB, a questão deve, antes, ser examinada sob outra perspectiva. 



    É que o impetrante pretendeu, com a edição do Decreto nº 10.680/20171 , suspender a aplicação dispositivos de lei. Ocorre que, na ordem hierárquica, tem-se que a constituição é a base do ordenamento jurídico, superior às leis. E estas, ao decreto, que sequer é submetido ao processo legislativo. 



    Pelo que, não há que se falar em suspensão, revogação ou alteração de dispositivo de lei por força de decreto, ainda que venha a ser declarado inconstitucional”. 



    De plano, anoto que o entendimento esposado pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência assentada neste Tribunal no sentido de que ato normativo de hierarquia inferior não tem o condão de sustar a eficácia de norma que lhe seja superior. A corroborar essa assertiva, menciono:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO SUSPENDER A EFICÁCIA DE LEI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 1.410-MC, REL. MIN. ILMAR GALVÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.3.2006. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei não pode ser retirada do mundo jurídico por ato normativo que lhe seja inferior (ADI 1.410-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1º.02.2002). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 633.841 AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO SUSPENDER A EFICÁCIA DE LEI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 582.487 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.2012)



    Ademais, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Lei 1.857/2007 e Decreto 10.680/2017), providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. BENEFÍCIO FISCAL MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo não possui o condão de suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior. Precedentes. 2. Para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF) 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.244.859 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2021)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 15.464/2005 E DECRETO Nº 44.769/2008. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 636/STF. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (Súmulas 280 e 636/STF). Precedentes. O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 805.532-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2.2.15).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente